Tribunal: TJMT
Processo: 1017606-43.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017606-43.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIELY NUNES DE CAMPOS - CPF: 059.958.551-07 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA .

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1017606-43.2020.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ADRIELY NUNES DE CAMPOS

ITAPEVA VII

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/11/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANO MORAL – COMPROVAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO – CONTRATO ORIGINÁRIO DEVIDAMENTE ASSINADO – INSCRIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DO AUTOR VISANDO A MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO

Em relação ao recurso da ré, verifica-se que para demonstrar a legalidade da inclusão de débito em órgãos de proteção ao crédito é necessário a juntada de contrato bem como da cessão de crédito, documentos trazidos pela empresa já em 1° grau.

Com a juntada do contrato, cabia à Recorrida comprovar a sua integral adimplência, com a juntada dos respectivos comprovantes de pagamentos.

Não o fazendo, a improcedência da demanda é medida que se impõe, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

Recurso do autor conhecido e improvido.

Recurso da ré conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recursos Inominados
interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

DISPOSITIVO:

Assim, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as partes, OPINO por: Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado

1.
DEFERIR
o pedido feito de inversão do ônus da prova.

2.
POSTERGAR
a análise do pedido de justiça gratuita.

3.
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os
pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo e deferir a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC.

4.
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA
no valor R$ 678,92 (seiscentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos), inscrito em 14/06/2016, consequentemente, declarar nula qualquer cobrança relativa aos presentes fatos.

5.
DETERMINAR
que a ré se
abstenha de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente.

6.

DETERMINAR
que a ré providencie, no prazo de 10 dias, a adoção das medidas necessárias para retirada da negativação aqui discutida, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

7.

AUTORIZAR
, desde já, a r. Secretaria a tomar as providências necessárias para a retirada das negativações aqui discutidas, mediante SERASA JUD, caso a ré não o faça.

8.
RECONHECER

os danos de ordem moral sofridos pela parte Autora e
CONDENAR
a Ré ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO arbitrar em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (
14/06/2016
) e a correção monetária, a partir desta data.

9.
JULGAR
improcedente o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

O recorrente/autor, em suas razões recursais requer a majoração da condenação por danos morais.

A Recorrente/ré, em suas razões recursais, aduz que comprovou a origem do débito, juntando contrato devidamente assinado pelo Recorrido, pugnando pela improcedência da ação, haja vista estar demonstrada a existência de contrato e da cessão de crédito.

Contrarrazões apresentada, cada parte rebatendo as razões e requerendo o improvimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, não há que se falar em necessidade de perícia, tendo em vista a juntada de documentos de contratação, com assinatura idêntica da Autora na procuração, conforme se vê abaixo:

Procuração:

Contrato:

Quanto à preliminar de prescrição, entendo que não é caso de prescrição trienal, pois o prazo prescricional começa a fluir com a ciência da negativação por parte do consumidor.

Em relação ao recurso da empresa ré, tenho que merece acolhimento, reformando a sentença proferida.

A parte Reclamada juntou, já em 1°grau, o contrato que deu origem ao débito, junto a LOSANGO, estando este devidamente assinado pelo autor, bem como certidão cartorária em que acusa a existência da cessão de crédito, datada de 23/09/2019.

Não há que se falar em ausência da cessão pois existe certidão do cartório com fé pública que narra a cessão do crédito dos autos, suprindo tal instrumento pois a certidão é mais do que suficiente, sendo a cessão datada de 23/09/2019.

Dessa formam, caberia ao consumidor demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou o pagamento dos débitos, ou alegar fraude na assinatura do contrato, o que não se efetivou, sendo correta a inscrição por dívida ainda existente.

Em relação ao recurso do autor, com o provimento do recurso da ré, resta prejudicada a análise.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do consumidor e
DOU PROVIMENTO ao recurso de ITAPEVA VII
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Com o provimento do recurso da ré, sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/1995.

Ante a sucumbência do autor, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021